Tribunal: TJES
Processo: 0002749-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002749-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNAMITA GONCALVES PEREIRA e outros

APELADO: LUAN ELLER MARTINS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO FAMILIAR. INFIDELIDADE CONJUGAL. OMISSÃO QUANTO À VERDADEIRA PATERNIDADE BIOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Ré (ex-cônjuge) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, ao Autor (ex-cônjuge). O pedido inicial funda-se na alegação de que a Ré omitiu a paternidade biológica de criança concebida na constância do casamento, levando o Autor a registrar e criar o infante como seu filho biológico por três anos, até a descoberta da verdade por exame de DNA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a omissão da cônjuge quanto à dúvida sobre a paternidade biológica, decorrente de relacionamento extraconjugal, configura ato ilícito (Art. 186, CC) indenizável; e (ii) estabelecer se a conduta subsequente do Autor – que firmou acordo de alimentos em favor da criança após a ciência do resultado negativo do DNA – afasta o dever de indenizar, por configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera infidelidade conjugal (adultério), por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, resolvendo-se, em geral, no âmbito do rompimento do vínculo.

O ato ilícito que fundamenta a condenação não é o adultério, mas a conduta subsequente e autônoma da cônjuge de omitir do marido a séria dúvida sobre a paternidade biológica da criança, permitindo que ele fosse induzido a erro sobre aspecto fundamental de sua existência.

A omissão sobre a verdadeira paternidade biológica viola frontalmente os deveres de lealdade e sinceridade, decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422, CC), e o dever de respeito e consideração mútuos (art. 1.566, V, CC).

A configuração do ato ilícito (Art. 186, CC) prescinde da prova do dolo (intenção de enganar), bastando a culpa
stricto sensu
, na modalidade negligência ou imprudência, da cônjuge que, ciente da possibilidade de o filho ser de outrem, omite essa incerteza.

O dano moral, neste contexto, é
in re ipsa
(presumido), pois a frustração da expectativa paterna e a constatação de que o vínculo familiar foi edificado sobre uma omissão relevante atingem a honra subjetiva e a dignidade (Art. 1º, III, CF/88) do cônjuge enganado.

O argumento de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), baseado no fato de o Autor ter firmado acordo de alimentos após a descoberta do DNA, não prospera.

A reparação civil (relação entre os ex-cônjuges) é autônoma e não se confunde com a obrigação alimentar (relação com a criança). O ato ilícito e o dano já estavam consumados no momento da descoberta (teoria da
actio nata
), e o acordo posterior não apaga o ilícito praticado pela Apelante.

O valor da indenização (R$ 10.000,00) fixado na sentença não merece qualquer reparo d
iante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando também as demais diretrizes que devem nortear o espírito do julgador em casos que tais, como a situação econômica da ofensora, as condições sociais do ofendido, além do grau de reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima e a finalidade da reparação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado, LUAN ELLER MARTINS DE SOUZA, em face da Apelante, SUNAMITA GONCALVES PEREIRA, sob a alegação de que esta, sua ex-cônjuge, omitiu dolosamente a paternidade biológica de criança concebida na constância do casamento, levando-o a registrar e criar o infante como seu filho biológico por três anos, até a descoberta da verdade por exame de DNA.

Na exordial, relatou LUAN ELLER MARTINS DE SOUZA que ele e a ora recorrente casaram-se em 02/04/2011, tendo nascido a criança Oliver em 22/02/2016, em seguida registrada como seu filho biológico.

Alegou, ainda, que a Ré ocultou a gravidez até os 5 (cinco) meses e que, após 2 (dois) anos, amigos e familiares começaram a comentar a total ausência de semelhança entre ele e a criança, e a crescente semelhança do menor com um colega de trabalho da Ré, chamado Gilberto Ferreira.

Desconfiado, o Autor realizou um exame de DNA (em 12/07/2018) que confirmou não ser ele o pai biológico do menino. Afirma que a Ré o humilhou publicamente, chegando a ostentar um colar com a letra "G" (de Gilberto), justificando-lhe que era "G" de "God" (Deus, em inglês).

O Autor sustenta que viveu 3 (três) anos em erro e humilhação, tendo sua honra profundamente atingida. Informa que o casamento terminou em divórcio (24/11/2018) e que a paternidade foi posteriormente’ desconstituída em ação própria (Ação Negatória de Paternidade).

A sentença hostilizada, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Apelante, ao manter relacionamento extraconjugal, tinha ciência da "possibilidade" de o filho ser de outrem e, ao omitir essa "incerteza" do Apelado, agiu com "imprudência" e "negligência".

O d. Magistrado
a quo
entendeu que tal conduta violou os direitos da personalidade do Apelado, frustrando suas legítimas expectativas paternas e causando humilhação social, arbitrando o valor a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao postular pela reforma do julgado, a fim de que a pretensão autoral seja julgada improcedente, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito, pois o Apelado sempre esteve ciente do risco de não ser o pai biológico do seu filho, mas optou por assumir a paternidade; (ii) a ocorrência de
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), pois o Apelado, mesmo após ter o resultado negativo do exame de DNA (em julho/2018), firmou Divórcio Consensual no qual "PROPÔS ALIMENTOS PARA O MENOR" (em outubro/2018), o que demonstraria sua anuência e a ausência de engano; (iii) a insuficiência da prova de humilhação social, alegando que a sentença se baseou em testemunho de "ouvir dizer"; e (iv) que a jurisprudência exige dolo ou má-fé para a condenação, o que não ocorreu.

Em caráter subsidiário, postula a redução do
quantum
fixado na r. sentença de 1º Grau.

Cinge-se a controvérsia inicial, pois, a aferir se a omissão da cônjuge quanto à dúvida sobre a paternidade biológica configura ato ilícito (Art. 186, CC) indenizável e, ainda, se a conduta subsequente do Apelado – que firmou acordo de alimentos após a ciência do resultado do exame de DNA – afasta o dever de indenizar, por configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Adianto que, em que pese a combatividade dos argumentos recursais, a r. sentença, a meu ver, deve ser mantida quanto ao dever de indenizar da recorrente.

Como visto, a Apelante estrutura sua defesa na tese de que o Apelado agiu de forma contraditória e que o julgado vergastado fundou-se em prova testemunhal frágil.

Afigura-se crucial, para o deslinde da controvérsia, delimitar adequadamente o ato ilícito e o bem jurídico tutelado.

Antes, porém, sobreleva registrar que o instituto do dano moral, no ordenamento jurídico brasileiro, representa a vanguarda da proteção da pessoa em suas esferas não patrimoniais, encontrando-se sua fundamentação última no princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado como fundamento da República no Art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

Dele decorre a tutela específica dos direitos da personalidade, garantindo a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (Art. 5º, V e X, CF).

A doutrina civilista contemporânea define o dano moral como a lesão a um desses direitos da personalidade, superando interpretações restritivas que o limitavam à dor ou ao sofrimento, passando a abranger, hodiernamente, qualquer violação a um interesse existencial.

Conforme leciona Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é o prejuízo imaterial que afeta a saúde psíquica da vítima. Para sua configuração, a conduta ilícita deve causar um "distúrbio anormal na vida do indivíduo", uma afetação ao seu equilíbrio psicológico ou bem-estar que ultrapasse, em intensidade e gravidade, os "meros aborrecimentos" ou frustrações da vida cotidiana (
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015).

E, no que tange especificamente o Direito de Família, quadra frisar que, muito embora tenha o ordenamento jurídico brasileiro se afastado da discussão da culpa para o rompimento do vínculo matrimonial após a EC 66/2010, esse fato não se tornou um espaço de imunidade para atos ilícitos que violam a dignidade e os direitos da personalidade.

Voltando-nos à hipótese vertente, sabe-se que, conforme a mais abalizada doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a mera infidelidade conjugal, por si só, não gera dano moral indenizável
.

Este Egrégio Sodalício, inclusive, já teve, de há muito, oportunidade de firmar entendimento no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL - DANO MORAL – SUPOSTA INFIDELIDADE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há dúvidas quanto à incidência das regras de responsabilidade civil nas relações do âmbito familiar, devendo o caso em comento ser analisado à luz do artigo 186 do Código Civil. Assim, para que seja caracterizado o dano moral, e gerado o dever de indenizar, é necessária a comprovação de existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e da culpa do agente. 2. Com relação ao apontado cúmplice do convivente infiel, não há como se imputar o dever de indenizar, já que ele não possui, legal ou contratualmente, vínculo obrigacional com o convivente supostamente traído, não sendo possível exigir sua responsabilização pelo descumprimento de deveres inerente ao casamento. 3.
Ainda que a união estável imponha o dever de fidelidade recíproca e de lealdade,
a violação pura e simples de um dever jurídico familiar não é suficiente para caracterizar o direito de indenizar
. A prática de adultério, isoladamente, não se mostra suficiente a gerar um dano moral indenizável, sendo necessário que a postura do cônjuge infiel seja ostentada de forma pública, comprometendo a reputação, a imagem e a dignidade do companheiro.
4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00029635520108080026, Relator Substituto Júlio César Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 06/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2015).

O "desamor" e a quebra do afeto, ainda que possam vir a ser reprováveis no aspecto moral,
em geral resolvem-se no âmbito do rompimento do vínculo
.

O que se discute aqui, todavia, não é o adultério (o ato sexual extraconjugal)
. Longe disso. É a omissão e imputação de paternidade falsa como circunstância hábil a fazer delinear os elementos ensejadores de dano moral.

Oportuno registrar, sobre o tema, que “dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (GOMES,
Orlando, in
“Obrigações”, 11ª ed. Forense, pp. 271/272).

Especificamente em relação à situação aqui retratada, a assertiva de
dor e sofrimento resulta de uma falsa imputação de paternidade, mais precisamente da quebra da expectativa relativa a essa paternidade, e, consequencialmente, da humilhação experimentada pelo autor perante amigos e conhecidos, notadamente em razão de ter sido constatado
ter a parte requerida plena ciência da real paternidade do menor, induzindo-lhe dolosamente a erro.

O intento maior, aqui, sob a perspectiva da responsabilidade civil, é
proteger a
pessoa
, tomando em especial consideração que o sistema jurídico reconhece
que
os indivíduos não se despojam de seus direitos da personalidade ao ingressar em uma relação conjugal
, sendo razoável compreender que
a violação da dignidade, da honra ou da boa-fé dentro do núcleo familiar pode ser mais grave do que se ocorrida entre estranhos, justamente porque frustra a legítima expectativa de lealdade, proteção e respeito que fundamenta a própria união
.

A responsabilidade civil, portanto, atua como o principal instrumento de tutela da personalidade
no ambiente onde ela deveria ser mais resguardada
.

Assim sendo, o ato ilícito que fundamenta a condenação da apelante
não é o ato de
adultério propriamente dito, mas
a
conduta subsequente e autônoma
, qual seja, a

sua
omissão
em informar ao Apelado a séria dúvida sobre a paternidade biológica da criança
, permitindo que ele fosse induzido a erro sobre um aspecto fundamental de sua existência.

Desse modo, a sentença foi precisa ao identificar que a Apelante,
ao ter se relacionado com terceiro, "tinha ciência da possibilidade de este ser o verdadeiro genitor"
e,
ao ocultar essa incerteza, violou frontalmente o dever de lealdade e sinceridade, que decorre da boa-fé objetiva (art. 422, CC), e o dever de respeito e consideração mútuos (art. 1.566, V, CC)
.

E não há desconsiderar, aqui, que a configuração do ato ilícito (Art. 186, CC)
não exige a prova do dolo (a intenção deliberada de enganar)
,
bastando a culpa
stricto sensu
, na modalidade negligência ou imprudência
, como bem reconheceu o Juízo
a quo
.

Nesse contexto, corroboro o entendimento do MM. Magistrado de 1º Grau no sentido de que
a Apelante foi, no mínimo, imprudente ao permitir que o Apelado assumisse um papel que não lhe cabia, fundado em uma percepção equivocada da realidade por ela própria alimentada por omissão
.

O dano moral, sob essa perspectiva, é
in re ipsa
, sendo forçoso concluir que a honra subjetiva do Apelado foi inegavelmente atingida, pois a frustração da expectativa paterna e a constatação de que o vínculo familiar foi edificado sobre uma omissão relevante causam um abalo psicológico que transcende, em muito, o mero dissabor.

A jurisprudência pátria tem se manifestado favorável à concessão de indenização para aqueles que foram lesados moralmente pela falsa imputação de paternidade, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIDADE. OMISSÃO SOBRE A VERDADEIRA PATERNIDADE BIOLÓGICA DA FILHA NASCIDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CONJUGAL. REPARAÇÃO CABÍVEL. - O casal, seja na constância do casamento ou da união estável, tem o dever lealdade e de fidelidade recíproca, nos termos dos artigos 1.566, I e 1.724 do Código Civil. - Age de forma ilícita a esposa ou companheira que omite o fato da filha, nascida na constância da convivência conjugal, ser filha biológica de outro homem. - É evidente o profundo abalo psicológico e sofrimento moral sofrido pelo apelante, que acreditou por quase uma década que era pai biológico da filha da apelada, vindo, inclusive a registrá-la como se sua filha fosse.

(TJMG - Apelação Cível 1.0471.16.004809-9/001, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência decretada – Imputação de falsa paternidade que perdurou por aproximadamente 19 (dezenove) anos – Requerida que, por boa-fé, deveria ter informado o autor acerca da probabilidade de a paternidade ser de terceiro, mas não o fez - Inadmissibilidade da alegação da defesa – Dano Moral – Comprovação necessária – Culpa caracterizada – Indenização devida – Valor proporcional à extensão do dano (R$ 20.000,00) – Precedentes - Demonstrado que os fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo da parte requerida e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de decidir – Sentença confirmada - Honorários sucumbenciais devidos pelo autor que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil c/c 98 do mesmo Diploma Processual, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10043419520238260309 Jundiaí, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 06/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -IMPUTAÇÃO DE FALSA PATERNIDADE - OMISSÃO CONSCIENTE DA VERDADEIRA PATERNIDADE - REVELAÇÃO APÓS NOVE ANOS - OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE - OCORRÊNCIA - QUANTUM.

No tocante ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de dano moral, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. O descobrimento tardio, de que não é o pai biológico da criança à qual dedicou todo seu amor e carinho, indubitavelmente, ocasionou a perda do referencial familiar, conforme bem apontado pelo MM. Juiz na sentença ora objurgada, tendo o autor sido, abruptamente, subtraído da condição de pai da menor.

Indubitável que tal fato causou ao autor trauma emocional considerável, atingindo-o profundamente em sua honra e dignidade. Também não se olvida que essa situação causou-lhe dor, decepção e frustação, além de constrangimento e humilhação perante seus familiares, amigos e terceiros.

Assim, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do apelado, a condição da apelante, e o caráter pedagógico da medida, considero que o quantum indenizatório fixado pelo Magistrado de primeiro grau (R$8.000,00) deve ser mantido, eis que não se revela excessivo, encontrando-se, inclusive, aquém de precedente do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante a dos autos, que fixou a indenização em quantia equivalente a 200 salários mínimos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0040.12.008361-9/001, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016).

Urge salientar, outrossim, que a insurgência da Apelante contra a prova testemunhal (ID 49038525) não prospera, haja vista que a sentença utilizou os relatos de humilhação social (comentários de amigos e familiares) apenas como
agravante
do dano, e não como seu fundamento exclusivo.

Reedite-se, o dano principal, no caso, é a viol
ação da dignidade do Apelado não
exclusivamente em razão do adultério, mas das consequências dele decorrentes, sobretudo a
falsa imputação de paternidade
, a circunstância de
ter sido sobre isso e
nganado
, o que fora
cabalmente comprovado pelo exame de DNA (fls. 23/27).

Em situação análoga à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIDADE. OMISSÃO SOBRE A VERDADEIRA PATERNIDADE BIOLÓGICA DE FILHO NASCIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOR MORAL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Os alimentos pagos a menor para prover as condições de sua subsistência são irrepetíveis. 2. O elo de afetividade determinante para a assunção voluntária da paternidade presumidamente legítima pelo nascimento de criança na constância do casamento não invalida a relação construída com o pai socioafetivo ao longo do período de convivência. 3. O dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do casamento e não se estende ao cúmplice de traição a quem não pode ser imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta de previsão legal. 4.
O cônjuge que deliberadamente omite a verdadeira paternidade biológica do filho gerado na constância do casamento viola o dever de boa-fé, ferindo a dignidade do companheiro (honra subjetiva) induzido a erro acerca de relevantíssimo aspecto da vida que é o exercício da paternidade, verdadeiro projeto de vida. 5. A família é o centro de preservação da pessoa e base mestra da sociedade (art. 226 CF/88) devendo-se preservar no seu âmago a intimidade, a reputação e a autoestima dos seus membros.
6. Impõe-se a redução do valor fixado a título de danos morais por representar solução coerente com o sistema. 7. Recurso especial do autor desprovido; recurso especial da primeira corré parcialmente provido e do segundo corréu provido para julgar improcedente o pedido de sua condenação, arcando o autor, neste caso, com as despesas processuais e honorários advocatícios. (REsp n. 922.462/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 13/5/2013).

Por fim, não viceja o argumento alusivo ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A Apelante alega que o Recorrido, ao firmar acordo de alimentos (Outubro/2018) após o resultado do DNA (Julho/2018), teria anuído com a situação ou demonstrado que "quis assumir a criança e depois se arrependeu".

A meu sentir, o lapso da tese recursal está em
confundir a reparação civil (relação entre os ex-cônjuges) com a obrigação alimentar (relação com a criança)
, sendo crucial separar ambas as esferas.

É sabido que a ação de indenização (do marido contra a ex-mulher) é
independente,
inclusive, da ação negatória de paternidade (do marido contra o filho). Ou seja, mesmo que a paternidade socioafetiva fosse eventualmente mantida pelo Judiciário para proteger o filho,
o
ato ilícito
da mãe (a omissão, o engano)
não é apagado
, pois o marido foi enganado da mesma forma e sofreu o dano à sua dignidade
.

Portanto,
o eventual estabelecimento ou manutenção da paternidade socioafetiva
não exclui
o direito do pai registral à indenização por danos morais contra a cônjuge que deliberadamente o omitiu da verdade
.

In casu
, o ato ilícito (a omissão da Apelante) e o dano (a descoberta do engano pelo Apelado)
já estavam
consumados
em julho de 2018
, momento em que, pela teoria da
actio nata
subjetiva, nasceu a pretensão indenizatória.

A conduta posterior do Apelado, ao firmar um acordo de alimentos — seja por ainda estar psicologicamente abalado, seja por um gesto de proteção à criança com quem conviveu (o que se alinha à paternidade socioafetiva) — não tem o condão de apagar retroativamente o ilícito praticado pela Apelante ou o dano moral já sofrido por ele, de modo que
a ação de indenização (do marido contra a ex-mulher), como visto, é autônoma e independe da manutenção ou não do vínculo alimentar ou registral com a criança
, não havendo falar-se, pois, em contradição propriamente dita.

Destarte, estando comprovados o ato ilícito (omissão culposa), o dano (violação da honra subjetiva e frustração da paternidade) e o nexo causal, a r. sentença deve ser mantida.

Por derradeiro, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de redução do valor fixado no julgado vergastado a título indenizatório, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não é de hoje que a doutrina mais balizada vem alertando que o arbitramento do dano moral não deve ser “
nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense, p. 67).

Assim, a revisão do
quantum
fixado a esse título exige que ele tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

A meu ver, considerando, além disso, as demais diretrizes que devem nortear o espírito do julgador em casos que tais, notadamente a situação econômica da ofensora, as condições sociais do ofendido, além do grau de reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima e a finalidade da reparação, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às peculiaridades da hipótese em tela.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)